Tribunal: TJES
Processo: 0001523-41.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
011523
-
4
1
.20
1
7
.8.08.00
38

AP
ELANTE
:
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARE
CER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE E
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
I
mpostas as penas de 01 (um) ano de reclusão para cada furto cometido
pelo apelante
, em concurso material, contra as quais não se insurgiu o Ministério Público, opera-se a causa extintiva da punibilidade em 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, V, d
o CP, já que
o acusado
contava com
18 (dezoito) anos de idade
na data dos fatos
(27/03/2017),
conforme certidão de fl. 16.
Assim
,
após a
fruição de mais de 02 (dois) anos a partir da
prolação da sentença sem
que tenha ocorrido
qualquer outr
o

marco
interruptiv
o
ou suspensiv
o
do curso do prazo prescricional,
deve ser reconhecida
a prescriçã
o e consequentemente a e
xtinção da punibilidade do
recorrente, na forma do
art. 107, IV, do CP.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida. Recurso prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001523-41.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
011523
-
4
1
.20
1
7
.8.08.00
38

AP
ELANTE
:
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE
e
m face da r. sentença
de fls.
11
1
/113
,

prolatada pel
o Juízo da 2ª Vara
Criminal de
Nova Venécia
, que julgou procedente
a pretensão punitiva pretendida
na
peça acusatória deflagrada pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para condenar o
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
(
duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, impondo-lhe a
pena
definitiva
de 02
(
dois) anos

de reclusão, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Posteriormente, entretanto, o juízo natural substituiu a pena por outra
restritiva de direito (proibição de frequentar bares, boates e estabelecimento similares) e de
prestação pecuniária
arbitrada em R$ 1.908,00 (Mil, novecentos e oito reais) em favor do fundo instituído pela Resolução nº 154 do CNJ.

Em razões de fls.
126/127
,
por meio da Defensoria Pública,
o recorrente
pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma,
que
a condenação
não condiz com a realidade fática, devendo ser
substituída a regra do art. 69 do CP (concurso material) e

aplicada
a prevista no
art. 7
1

do
CP (crime continuado), por ser mais benéfica ao sentenciado.

C
ontr
arrazões
às fls.
131/133
,

pel
o provimento do recurso,
conquanto os delitos ocorreram nos moldes do crime continuado, já que foram furtados 2 (dois) aparelhos celulares de vítimas distintas, mas utilizadas as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças,
devendo ser afastada a aplicação do art. 69 do Código Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 3158360)
,

opinando
pel
a ocorrência da prescrição intercorrente e
extinção da
punibilidade d
o recorrente
, na forma dos arts. 107, I
V, do
Código Penal.

É o relatório.
À revisão.

Vitória-ES, 10 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
011523
-
4
1
.20
1
7
.8.08.00
38

AP
ELANTE
:
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE
e
m face da r. sentença
de fls.
11
1
/113
,

prolatada pel
o Juízo da 2ª Vara
Criminal de
Nova Venécia
, que julgou procedente
a pretensão punitiva pretendida
na
peça acusatória deflagrada pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para condenar o
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
(
duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código Penal, impondo-lhe a
pena
definitiva
de 02
(
dois) anos

de reclusão, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Posteriormente, entretanto, o juízo natural substituiu a pena por outra
restritiva de direito (proibição de frequentar bares, boates e estabelecimento similares) e de
prestação pecuniária
arbitrada em R$ 1.908,00 (Mil, novecentos e oito reais) em favor do fundo instituído pela Resolução nº 154 do CNJ.

Em razões de fls.
126/127
,
por meio da Defensoria Pública,
o recorrente
pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma,
que
a condenação
não condiz com a realidade fática, devendo ser
substituída a regra do art. 69 do CP (concurso material) e

aplicada
a prevista no
art. 7
1

do
CP (crime continuado), por ser mais benéfica ao sentenciado.

C
ontr
arrazões
às fls.
131/133
,

pel
o provimento do recurso,
conquanto os delitos ocorreram nos moldes do crime continuado, já que foram furtados 2 (dois) aparelhos celulares de vítimas distintas, mas utilizadas as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças,
devendo ser afastada a aplicação do art. 69 do Código Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 3158360)
,

opinando
pel
a ocorrência da prescrição intercorrente e
extinção da
punibilidade d
o recorrente
, na forma do art. 107, I
V, do
Código Penal.

Pois bem.

Na espécie, extrai-se que a condenação imposta ao apelante restou alcançada pela prescrição da pretensão punitiva (fls. 142/143 - Calculadora de Prescrição do CNJ).

A prescrição intercorrente ou superveniente é espécie da prescrição da pretensão punitiva apurada a partir da sentença condenatória.

Aplica-se a regra contida no art. 110,
caput
e §1º, do CP, segundo a qual após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 109 do CP.

In casu
, deve ser aferida a partir da sanção fixada para cada delito cometido isoladamente. Ocorre que, sendo o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do cometimento dos crimes, os prazos previstos no art. 109 do CP serão reduzidos pela metade, considerando o disposto no art. 115 do CP.

Dessa maneira, impostas as penas de 01 (um) ano de reclusão para cada furto cometido, em concurso material, contra as quais não se insurgiu o Ministério Público, opera-se a causa extintiva da punibilidade em 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, já que o acusado contava com 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos (27/03/2017), conforme certidão de fl. 16.

Portanto, repita-se, após a fruição de mais de 02 (dois) anos a partir da prolação da sentença sem que tenha ocorrido qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo do curso do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição e consequentemente a extinção da punibilidade do recorrente, na forma do art. 107, IV, do CP.

Por fim,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso
defensivo
, já que prejudicado.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
011523
-
4
1
.20
1
7
.8.08.00
38

AP
ELANTE
:
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARE
CER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE E
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
I
mpostas as penas de 01 (um) ano de reclusão para cada furto cometido
pelo apelante
, em concurso material, contra as quais não se insurgiu o Ministério Público, opera-se a causa extintiva da punibilidade em 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, V, d
o CP, já que
o acusado
contava com
18 (dezoito) anos de idade
na data dos fatos
(27/03/2017),
conforme certidão de fl. 16.
Assim
,
após a
fruição de mais de 02 (dois) anos a partir da
prolação da sentença sem
que tenha ocorrido
qualquer outr
o

marco
interruptiv
o
ou suspensiv
o
do curso do prazo prescricional,
deve ser reconhecida
a prescriçã
o e consequentemente a e
xtinção da punibilidade do
recorrente, na forma do
art. 107, IV, do CP.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida. Recurso prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do voto do Relator.